Tribunal: TCU
Processo: 029.475/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Conceição do Almeida/BA, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Antônio Armando da Silva Neves, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Conceição do Almeida/BA, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Antônio Armando da Silva Neves, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Antônio Armando da Silva Neves (ex-Prefeito do Município de Conceição do Almeida/BA), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com fixação do prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/1/2015 78,11 8/1/2015 75,80 12/1/2015 3.557,21 13/1/2015 900,00 20/1/2015 34,08 20/1/2015 647,42 10/2/2015 3.557,21 4/3/2015 54,79 11/3/2015 5.359,37 13/5/2015 6.434,53 15/5/2015 78,06 19/5/2015 210,00 19/5/2015 95,00 29/5/2015 807,50 29/5/2015 1.884,08 29/5/2015 42,50 29/5/2015 115,92 10/6/2015 6.434,53 16/6/2015 80,00 16/6/2015 80,00 19/6/2015 812,00 19/6/2015 742,00 19/6/2015 952,00 8/7/2015 93,53 9/7/2015 900,00 9/7/2015 1.000,00 9/7/2015 1.000,00 9/7/2015 1.000,00 27/7/2015 7.159,49 3/8/2015 29,40 3/8/2015 558,60 5/8/2015 80,67 5/8/2015 77,85 7/8/2015 72,53 10/8/2015 3.491,16 18/8/2015 900,00 18/8/2015 1.000,00 23/9/2015 900,00 23/9/2015 6.036,12 23/9/2015 1.000,00 23/9/2015 800,00 23/9/2015 940,00 21/10/2015 46,05 21/10/2015 42,00 21/10/2015 48,85 21/10/2015 798,00 21/10/2015 874,95 21/10/2015 928,15 21/10/2015 56,61 21/10/2015 55,99 21/10/2015 81,59 3/11/2015 45,12 3/11/2015 46,05 3/11/2015 874,95 3/11/2015 857,28 3/11/2015 977,60 10/11/2015 900,00 10/11/2015 900,00 10/11/2015 77,18 10/11/2015 5.116,12 10/11/2015 1.000,00 10/11/2015 1.000,00 17/11/2015 80,00 17/11/2015 80,00 17/12/2015 80,00 18/12/2015 6.281,45 20/1/2015 115,92 20/1/2015 18,00 20/1/2015 342,00 20/1/2015 781,50 21/1/2015 1.884,08 27/1/2015 2.000,00 25/2/2015 900,00 25/2/2015 1.000,00 4/3/2015 78,06 13/3/2015 712,50 13/3/2015 37,50 16/3/2015 1.000,00 19/3/2015 86,00 20/3/2015 1.167,00 20/3/2015 914,50 23/3/2015 900,00 30/4/2015 6.203,86 12/5/2015 833,76 12/5/2015 900,00 13/5/2015 900,00 13/5/2015 1.000,00 13/5/2015 114,31 13/5/2015 78,11 13/5/2015 299,20 17/6/2015 2.825,00 8/7/2015 7.950,00 19/8/2015 42,00 19/8/2015 48,85 19/8/2015 46,05 19/8/2015 60,84 19/8/2015 798,00 19/8/2015 874,95 19/8/2015 928,15 19/8/2015 1.155,96 27/8/2015 896,00 21/10/2015 60,84 21/10/2015 1.022,00 21/10/2015 1.155,96 30/10/2015 1.190,00 30/10/2015 840,00 4/11/2015 3.565,15 17/11/2015 36,75 17/11/2015 45,12 17/11/2015 698,25 17/11/2015 857,28 17/12/2015 42,00 17/12/2015 48,88 17/12/2015 798,00 17/12/2015 928,72 17/12/2015 1.360,00 17/12/2015 510,00 29/12/2015 7.991,50 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Antônio Armando da Silva Neves, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.